Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711951-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: B. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: LETIENE DE OLIVEIRA LEITE GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a emissão de credencial especial de estacionamento de deficiente – DEFIS em favor da representante legal de bebê com Síndrome de Down. O agravante alega ser vedada a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Quanto à probabilidade do direito, afirma que somente podem parar nas vagas reservadas os veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção ou comprometimento de mobilidade, o que não é o caso do agravado. Aduz que o agravado não possui um ano completo e, no que concerne à mobilidade, a sua capacidade é a mesma de qualquer outro bebê, necessitando ser sempre transportado em bebê-conforto. Acresce que a decisão foi concedida com força de mandado, autorizando a parte a usufruir de imediato do benefício, o que enseja urgência bastante a justificar a concessão de efeito suspensivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A argumentação recursal se apresenta relevante, na medida em que as normas que disciplinam o direito ao estacionamento em vagas preferenciais para pessoas portadoras de necessidades especiais, em linha de princípio, estão relacionadas precipuamente às hipóteses em que a condição da pessoa acarrete maior dificuldade de locomoção, seja ela o motorista ou passageiro habitual. É o que se extrai, ao menos em análise prelibatória, do disposto no art. 7o, da Lei no 10.098/00, que dispõe sobre normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, no art. 47, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), além do art. 3o, inciso II, da Resolução no 965/22, do Contran. Diante de tais normas, a concessão da credencial em tela, para portadores da Síndrome de Down, não prescinde da ponderação sobre o potencial de tal condição de restringir a mobilidade do indivíduo, o que deve ser aferido concretamente. Entretanto, no caso, o agravado conta com oito (8) meses de vida e o relatório médico apresentado com a inicial, embora recomende a “adequação da sua mobilidade”, não especifica em que medida a capacidade de locomoção dele poderia ser considerada reduzida ou dificultada, comparativamente a outras crianças da mesma faixa etária (ID no 184758288 dos autos de origem no 0706798-76.2024.8.07.0016). Neste caso, a aferição da efetiva necessidade do benefício parece demandar maior aprofundamento da instrução probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300, do CPC. De outra banda, quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, há de se sopesar que o direito às vagas preferenciais tem a sua razão de ser na presumida escassez das vagas de estacionamento, especialmente aquelas mais bem localizadas em relação aos pontos de acesso a rampas e entradas de estabelecimentos comerciais e outros equipamentos urbanos. Por isso, a concessão indiscriminada do benefício, por razões particulares de cada interessado, poderia comprometer a fruição das vagas por outras pessoas portadoras de necessidades especiais, verdadeiramente dependentes de tais vagas para a sua locomoção cotidiana. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 08 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator